Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 502, do CPC, define o conceito de coisa julgada: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. A liquidação de sentença deve se ater ao que foi estabelecido no título executivo judicial, eis que o título judicial é definitivo e não comporta rediscussão.
3. Apelo provido.